Tribunal: TJBA
Processo: 8098616-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098616-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, MARCELO NORONHA PEIXOTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO
E OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA
. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA OCORRÊNCIA DA FRAUDE E DE QUE A AUTORA CONTESTOU AS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS JUNTO AO REQUERIDO. ART. 373, I DO CPC/2015. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR, COM AMPARO NO ART. 6º, VIII DO CDC, TENDO EM VISTA QUE A SUA APLICAÇÃO EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE UM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PELO AUTOR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8098616-50.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
PAULO CESAR DOS SANTOS FERREIRA
e como Embargado

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator

Salvador, 29 de Abril de 2025.